Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008160-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), GRAOS DO NORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.462.190/0001-82 (AGRAVANTE), SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CNPJ: 26.314.062/0001-61 (AGRAVADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), ALINE LEMES DE SOUZA - CPF: 072.278.826-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO –
REJEITADA
– DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (
SOFTWARE
) – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo no.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC
“é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

As regras sobre competência territorial devem ser compreendidas à luz do interesse do consumidor.

Demonstrada que a cláusula de eleição de foro traria prejuízos à ampla defesa do consumidor, deve ser mantido o processamento da ação no domicílio do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRÃOS DO NORTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS no 1004973-50.2023.8.11.0015, movida em face de SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA., declinou a sua competência para a Comarca de Uberlândia/MG, por entender que não há incidência do CDC ao caso e que no caso, existe a cláusula de eleição de foro no contrato objeto da lide.

Em breve síntese, a parte agravante aduz que no caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois é destinatário final do produto (software) e possui vulnerabilidade técnica em relação à parte adversa.

Assevera que em razão da relação consumerista não se aplica ao caso a cláusula de eleição de foro, desse modo, o feito deve ser processado e julgado na Comarca de Sinop-MT.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a determinação de suspensão da exigibilidade da mensalidade no valor de R$3.405,81 (três mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e um centavos). No mérito, pede o seu provimento para reformar ato decisório, mantendo a competência do foro da Comarca de Sinop e a manutenção da suspensão da exigibilidade da mensalidade.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida por meio da decisão de ID. 165212685.

Contrarrazões de ID. 172071698 pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, pede o não conhecimento em razão da ausência de previsão no art. 1015 do CPC.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

Egrégia Câmara.

A empresa recorrida pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo, aduzindo que o recurso não se encontra previsto no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, todavia, sem qualquer razão.

O artigo 1.015 do CPC expõe o rol de decisões contra as quais cabe agravo de instrumento. Confira-se:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso, ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não possui respaldo legal no rol do art. 1.015 do Códex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo no.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC
“é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Assim, em atenção ao princípio da economia processual, tenho que a interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada a fim de abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, exatamente como no caso em tela, com a análise acerca da competência postergada para a fase da apelação.

Com essas considerações, rejeito a preliminar aventada.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que declinou a competência para julgar o feito originário, determinando-se a redistribuição dos autos à Comarca de Uberlândia/MG, por entender que não há incidência do CDC ao caso e que no caso, existe a cláusula de eleição de foro no contrato objeto da lide.

Pois bem.

Na hipótese, a recorrente pretende rescindir o contrato celebrado com a empresa agravada referente a “Proposta Comercial no 1817019 e o Contrato de Locação da Licença de Uso por Tempo Indeterminado do Sistema Sankhya OM – Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM – Versão 4.9”.

Como cediço, o artigo 2° do Código de Defesa do Consumidor dispõe que "
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final"
.

Nesse passo, aplica-se ao caso a norma contida no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Por meio da proposta de Id. n.o 164525152 pag. 50 verifica-se que o SOFTWARE contratado tem por finalidade auxiliar na gestão de negócios da empresa, com efeito, aplica-se ao caso a lei consumerista, já que a empresa contratante é a destinatária final do produto.

No mesmo sentido, colaciono aresto de minha relatoria:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE FRANQUIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADA COM A FRANQUEADORA, PREVISTA CONTRATUALMENTE – EMPRESA AUTORA ATUANTE NO RAMO DE HOTELARIA – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONTRATO RESCINDIDO DE FORMA ANTECIPADA, POR JUSTA CAUSA – COBRANÇAS IRREGULARES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$5.000,00) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA –RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados para aquisição de programa de computador (software) por pessoa jurídica, ainda que para melhorar e otimizar a gestão da empresa.
A empresa franqueadora, que desenvolve atividade de comercialização de produtos, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedora, responde solidariamente com a franqueada pelos danos advindos aos consumidores, por expressa previsão contratual. Ao consumidor, parte vulnerável, não é possível opor limitações de responsabilidade previstas no contrato de franquia. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula no 227) Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(TJ-MT - AC: 00284721720148110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/09/2019)

E dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CONTRATO DE ADESÃO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - APLICAÇÃO DO CDC. Se enquadra no conceito de destinatário final, previsto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica que adquire direito de uso de softwares para gerenciamento do departamento pessoal da empresa. O foro de eleição estabelecido em pacto negocial deve ser afastado quando prejudicial à defesa do consumidor. Nas ações propostas pelo consumidor, o princípio da facilitação de defesa, inserto no art. 6o, VIII, do CDC, permite que o autor, ao ingressar em juízo, escolha entre o foro do seu domicílio, do domicílio do réu, do local de celebração do contrato ou, ainda, da sede ou filial da pessoa jurídica com quem contraiu a obrigação.”
(TJ-MG - AI: 10000205509755002 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. ART. 6o, VIII, DO CDC. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. 2. Em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, lhe sendo autorizado escolher entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual. 3. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 11a C.Cível - 0057666-06.2021.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA - J. 14.02.2022)”
(TJ-PR - AI: 00576660620218160000 Foz do Iguaçu 0057666-06.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 14/02/2022, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022)

Além disso, é consabido que o consumidor tem foro privilegiado, sendo preconizado que as ações ajuizadas por ele ou contra ele tramitem no foro de seu domicílio.

A regra que admite a eleição de foro contratual deve ser compreendida à luz do interesse do consumidor.

No presente caso, observa-se que a parte agravante optou por ajuizar a presente ação na Comarca de Sinop, que é o seu foro de domicílio. Nota-se, portanto, que a aplicação da cláusula de eleição de foro, no caso concreto, traria obstáculos à defesa dos direitos da parte agravante, motivo pelo qual a decisão de origem deve ser reformada.

Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – CONTRATO DE ADESÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA – RELATIVIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. Reputa-se possível relativizar a cláusula de eleição de foro da comarca de São Paulo/SP, em razão da natureza do contrato de adesão e a hipossuficiência técnica do produtor rural em relação à Instituição Bancária, razão pela qual a decisão deve ser alterada para determinar que o processo tramite perante o foro do domicílio do consumidor (Sapezal/MT), sendo desnecessária à remessa dos autos ao foro eleito. É o caso de mitigar a cláusula de eleição de foro, porquanto evidenciado o estado de vulnerabilidade técnica do Agravante em relação ao negócio noticiado nos autos.”
(TJ-MT 10023136520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão atacada, reconhecendo a competência do Juízo
a quo
para julgar o presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023